Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO ATO DE EXCLUSÃO. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para que o Distrito Federal reconhecesse a preterição ocorrida em relação ao autor/agravante e aplicasse o instituto jurídico do ressarcimento de preterição a fim de ser promovido por merecimento de Soldado 2a Classe para Soldado, a contar de 09/01/2020 até julgamento definitivo da lide.
2. No caso concreto, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.
3. O agravante alega que por culpa da Administração foi prejudicado em sua promoção, porque excluído ilegalmente e não participou do curso de formação realizado em 2019.
4. A princípio o atraso no curso de formação se deu por ato do agravante, quando pediu seu desligamento em 2019. Isto é o que se observa dos fatos e questões discutidas nos processos interpostos pelo agravante (0700835-77.2019.8.07.9000; 0730665-74.2019.8.07.0016).
5. Indispensável, pois, no caso concreto, a dilação probatória, de forma a verificar a responsabilidade do Distrito Federal e eventual ocorrência de preterição. Portanto, não comprovada a probabilidade do direito.
6. Também não há que se falar em perigo da demora, haja vista que, sendo comprovada a preterição do agravante, ele terá direito aos efeitos retroativos decorrente da preterição. Por fim, o pedido esgota totalmente objeto da ação.
7. Agravo conhecido e não provido.